Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENEFÍCIO APLICADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Nos casos de condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes há a possibilidade de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena - como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase - para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Tema 712 STF. Precedentes.
5. In casu, além da expressiva quantidade encontrada, a cocaína tem potencial reconhecidamente destrutivo à saúde física e mental do usuário (a conferir natureza altamente nociva a tal droga), além do alto potencial de gerar efeitos perniciosos à sociedade, caso colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes, o que justifica a incidência da fração de redução da pena em 1⁄2, conforme aplicada pelo juízo na terceira fase da dosimetria da pena.
6. A imposição de pena pecuniária está incluída no preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.